Tribunal: TJDFT
Processo: 0728790-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE (OU NÃO) DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROPORCIONALIDADE (OU NÃO) DA MULTA APLICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. A “exceção de pré-executividade” não admite dilação probatória (Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça). Por isso, esse incidente se destina precipuamente à demonstração de matérias cognoscíveis de ofício, tais como a falta dos pressupostos processuais e/ou vícios decorrentes da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.
II. No caso concreto, a parte agravante não preencheu os mencionados requisitos ao pedir o reconhecimento de nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) e a abusividade da multa e dos juros moratórios aplicados ao débito.
III. A CDA que aparelha a ação executiva contempla todos os requisitos legais exigidos (Código Tributário, art. 202 e Lei 6.830/80, art. 2o, § 5o). Desse modo, a arguida ilegalidade do título executivo e a desproporcionalidade da multa aplicada não são merecedoras de análise perfunctória na presente via.
IV. No mais, há indicação do dispositivo legal que fundamenta a incidência dos juros e correção monetária. Convém esclarecer que, por se tratar de encargos legalmente previstos, é suficiente a menção do normativo, pois, os percentuais e os termos inicial e final são estabelecidos pela própria regra autorizadora.
V. Acertada a decisão que extinguiu a “exceção de pré-executividade”.
VI. Recurso conhecido e desprovido.